Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. CONSIGNAÇÃO SIMULADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. DANO MORAL. REQUISITOS PRESENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da compra de veículo usado financiado que apresentou vícios ocultos logo após a entrega, com posterior devolução, celebração de contrato de consignação reputado simulado, manutenção indevida de cobrança e negativação do nome do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive instituição financeira intermediadora do financiamento e pessoa física vinculada à grupo econômico; (ii) estabelecer a validade dos contratos de compra e venda, financiamento e consignação; (iii) verificar a existência de responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais; (iv) definir o cabimento e o quantum da indenização por danos morais; (v) fixar os critérios de juros e correção monetária após a Lei no 14.905/2024; e (vi) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vício oculto em veículo usado, inclusive a instituição financeira quando comprovada a cooperação no negócio e a cobrança indevida. Preliminares rejeitadas. 4. A rescisão do contrato de compra e venda por vício do produto implica a resolução dos contratos coligados de financiamento e consignação. 5. O constrangimento indevido causado por todos os fornecedores de serviço, a negativação ilegítima e a prolongada insegurança jurídica suportada pelo consumidor configuram dano moral indenizável. 6. Após a Lei no 14.905/2024, os consectários legais devem ser calculados pela taxa Selic, observados os arts. 389 e 406 do Código Civil. 7. Na cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Recurso dos autores e do Banco Votorantim S.A parcialmente providos. Recurso dos demais réus não providos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1o; CC, arts. 184, 389, parágrafo único, 405, 406, §1o, 422; CPC, arts. 85, §2o, 1.012; Lei no 14.905/2024; CTB, art. 123, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp no 2.088.636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp no 2.194.074/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025.